Tribunal: TJSP
Processo: 2082112-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Deferida tutela de urgência para determinar suspensão da publicidade das anotações em nome da empresa agravada, junto aos órgãos de proteção ao crédito com relação à anotação objeto da demanda – Irresignação - Requisitos legais para concessão da tutela – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2082112-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Sebastião, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado
SUPERMERCADO COSTA AZUL DE JUQUEHY LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37339
AGRV.No: 2082112-94.2020.8.26.0000
FORO: SÃO SEBASTIÃO
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.: SUPERMERCADO COSTA AZUL DE JUQUEHY LTDA
*TUTELA DE URGÊNCIA Deferida tutela de urgência para
determinar suspensão da publicidade das anotações em nome
da empresa agravada, junto aos órgãos de proteção ao crédito
com relação à anotação objeto da demanda Irresignação -
Requisitos legais para concessão da tutela Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 114/115 dos autos de origem, que deferiu a tutela de
urgência para determinar a suspensão da publicidade das anotações em
nome da empresa ora agravada junto aos órgãos de proteção de crédito,
referente ao débito lançado pela ré descrito na inicial.
Sustenta o banco agravante que não estão presentes
os requisitos para a concessão da tutela antecipada; que a instituição
bancária agiu em exercício regular de seu direito. Alega que a agravada não
comprovou por meio de documentos nos autos quais possíveis danos e
prejuízos que justifiquem a concessão da tutela de urgência. Aduz que a
empresa já se encontrava negativada em virtude da inadimplência de
outros débitos.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Civil, a tutela provisória de urgência passou a possuir natureza antecipatória
(artigos 300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC autoriza antecipação de
tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como
a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória
através da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da
sentença de mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada,
cuidando de ser uma medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais
eficaz e prontamente o direito do autor quando preenchidos os requisitos
exigidos pela lei, os quais se verificam no caso em tela.
Na hipótese, em juízo de cognição sumária e com base
nos elementos acostados aos autos, se vislumbram os fundamentos
suficientes a demonstrar a probabilidade do direito invocado e perigo de
dano a agravada, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Sob os aspectos citados, de rigor a manutenção dar.
decisão impugnada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCA
Relator
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a
ed, 2016, pág. 365.